Tribunal: TJMT
Processo: 1028971-71.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028971-71.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JCD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 14.818.662/0001-88 (EMBARGADO), JOELMA MEDEIROS GONCALVES - CPF: 729.789.961-53 (ADVOGADO), JOSE CARLOS GONCALVES - CPF: 383.922.591-49 (EMBARGANTE), MARIA APARECIDA RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 204.930.611-34 (EMBARGANTE), ANA BARBARA OLIVEIRA CORDEIRO BATISTA - CPF: 053.683.055-08 (ADVOGADO), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. TESES EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
CABIMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para julgar procedente a ação monitória, constituindo título executivo judicial.

II. Questão em discussão

Verificar a existência de omissão ou contradição quanto à alegada quitação integral, iliquidez do crédito, controvérsia sobre os serviços e destino da reconvenção.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as teses relevantes, consignando a suficiência da prova escrita, a inexistência de comprovação de quitação integral, a possibilidade de discussão da extensão dos serviços em sede própria e a superação lógica da reconvenção com a reforma da sentença. Inexistem vícios do art. 1.022 do CPC, sendo evidente a tentativa de rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese: Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito nem ao mero prequestionamento quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu provimento à
A
pelação para reformar a sentença, rejeitar os
E
mbargos
M
onitórios e julgar procedente a
A
ção
M
onitória, constituindo título executivo judicial.

A embargante alega omissão e contradição no julgado, especialmente quanto à tese de quitação integral da dívida, à suposta iliquidez do crédito em razão de controvérsia sobre os serviços, bem como quanto ao destino da reconvenção e à coerência interna da decisão.

Requer, ainda, o prequestionamento de dispositivos do Código de Processo Civil e do Código Civil.

Intimado, o embargado não
se
manifest
ou (Id n.
349281860
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão, notadamente quanto à alegada quitação integral, à liquidez do crédito, à controvérsia acerca da extensão dos serviços e ao destino da reconvenção.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

No caso, todas as matérias indicadas foram expressamente apreciadas no acórdão embargado, conforme se verifica dos seguintes trechos:

“O acórdão embargado analisou, de forma expressa e suficiente, todas as questões relevantes à resolução da controvérsia...”

“Sobre a alegada quitação integral, o acórdão foi claro ao afirmar que não houve comprovação da quitação do valor cobrado...”

“A controvérsia acerca da extensão dos serviços não impede o manejo da ação monitória...”

“A reforma integral da sentença... implica... a superação da condenação imposta na reconvenção...”

Como se observa, o acórdão enfrentou diretamente

a alegação de pagamento integral
,
a discussão acerca da liquidez do crédito
,
a controvérsia sobre a extensão dos serviços
e
o destino da reconvenção.

Assim, n
ão há qualquer omissão.

Também não se verifica contradição interna, pois o julgado deixou claro que, na ação monitória, a liquidez do crédito é aferida de forma razoável, não exigindo certeza
inequívoca
, o que afasta a incompatibilidade apontada pela embargante.

Na verdade, os argumentos deduzidos evidenciam mero inconformismo com o resultado do julgamento, com nítido propósito de rediscussão do mérito, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Quanto ao pedido de prequestionamento, igualmente não prospera, pois, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos não se prestam a esse fim
.

Assim, inexistindo qualquer vício no acórdão, impõe-se a rejeição do recurso.

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026